Tribunal: TJDFT
Processo: 0728915-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICATO. NULIDADE ASSEMBLEIA. ESTATUTO. VENDA DE PRECATÓRIO.
I – O mandado de segurança anteriormente interposto pelo apelado-réu apenas reconheceu a sua titularidade no precatório, inexistindo coisa julgada quanto a matéria analisada na presente demanda, art. 504 do CPC.
II – A assembleia foi convocada especificamente para deliberar sobre a venda do precatório e observou as regras previstas no estatuto do Sindicato-apelado. Improcede pretensão indenização em razão da decisão coletiva de venda do precatório.
III - Apelação desprovida.